Tribunal: TJDFT
Processo: 0709369-05.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0709369-05.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: EMELY CRISLEY FLORENTINO LEMOS LESSA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO A agravante-autora pugna pelo deferimento da gratuidade de justiça, mas não apresenta documentos para provar a sua hipossuficiência financeira. Intime-se a agravante-autora para que comprove a alegada hipossuficiência financeira, no prazo de cinco dias, arts. 99, § 2o, e 932, parágrafo único, do CPC. Brasília - DF, 16 de março de 2023. VERA ANDRIGHI Desembargadora